Tribunal: TJDFT
Processo: 0744773-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0744773-83.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): NIVANIA RAMOS DA CRUZ LIMA Agravado(s): BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual intempestividade do agravo de instrumento, considerando que a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 18/09/2024, e o sistema registrou ciência da agravante em 19/09/2024. Após, retornem-se os autos para apreciação da admissibilidade do agravo de instrumento e do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 . Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.